Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717127-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO FURTADO DE SOUSA FILHO PACIENTE: DANILO TRINDADE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de DANILO TRINDADE DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 71649551). Na peça inicial (ID 71354483), a Defesa aduz que o paciente não resistiu à prisão, não é perigoso, tem residência fixa, esposa e dois filhos menores de idade, e que se encontra enclausurado, desde 7/4/2025, em razão da decretação da sua prisão preventiva. Afirma que ele pode responder ao processo em liberdade, sem risco à garantia da ordem pública, e que o Magistrado singular não motivou a prisão conforme determina o artigo 312, do Código de Processo Penal, fazendo apenas considerações abstratas acerca da gravidade do crime. Defende que a decisão atacada não está fundamentada. Anota que o paciente é tecnicamente primário, tem emprego fixo e não se dedica à prática criminosa. Requer a concessão da liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade, com aplicação de medida diversa da prisão preventiva. Foi facultado ao Impetrante a devida instrução do writ, com a juntada de documentos necessários à análise do pedido (ID 71366570). No ID 71649551, foi juntada cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando o caderno processual, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada, sob os seguintes fundamentos (ID 71649551): II – DA PRISÃO TEMPORÁRIA Conforme relatório, a autoridade policial representou pela prisão temporária de DANILO TRINDADE DA SILVA. Em breve síntese, o inquérito vinculado à representação apura a autoria do homicídio tentado contra VALDINEI PEREIRA DE LIMA. Consta nos autos que, na madrugada do dia 25 de janeiro, VALDINEI estava na rua conversando com terceiro quando foi alvejado por dois disparos de arma de fogo. Um projétil foi apreendido, conforme consta no ID n. 231733235, e periciado (ID n. 231733237). Testemunhas teriam ouvido diretamente da vítima que o autor se chamava “DANILO” e estaria usando um boné no momento do crime, mas teria tirado o artefato para mostrar seu rosto a VALDINEI no momento dos disparos (IDs n. 231733234 e 231733236). Ainda, a vítima foi ouvida e apontou DANILO TRINDADE DA SILVA como autor. Vale ressaltar que a vítima conhecia DANILO anteriormente, inclusive sido ameaçada por ele na mesma semana, daí porque apontou autoria e possível motivação, uma dívida por drogas no valor de R$ 100,00. Assim, diante do arcabouço probatório dos autos, verifica-se tratar-se de hipótese de deferimento da prisão preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Com efeito, a autoridade policial justificou a prisão temporária por entender imprescindível para investigações, apontando as seguintes diligências: a) garantir a formação das provas com depoimento de testemunhas do feito; b) garantir a realização de reconhecimento de pessoa por parte de testemunhas e para c) realizar oitiva de DANILO TRINDADE DA SILVA. Como visto, a vítima conhecia DANILO e o apontou como autor. As medidas citadas objetivam apenas reforço probatório, e retirar a arma utilizada no crime de circulação. O reconhecimento pessoal pode ser realizado após a prisão preventiva do investigado, visto que seria meramente ratificação do reconhecimento por foto (ou melhor, apontamento, pois se tratava de pessoa conhecida da vítima). Ademais, quanto ao interrogatório, o acusado poderá ficar em silêncio, motivo pelo qual a prisão temporária não se funda nessa diligência. Além disso, a autoridade policial também aduziu que a medida seria necessária para a continuidade da investigação criminal, alegando haver indícios de que o investigado atuaria ativamente com tráfico de drogas e as testemunhas teriam receio de depor em segurança. Tal argumento também se amolda à conveniência da instrução criminal, elencada no artigo 312 do CPP, muito embora se esteja na fase pré-processual. Tal circunstância não impede o uso da prisão cautelar. Noutra perspectiva, nota-se que a prova da materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados na ocorrência policial (ID n. 231733229) e depoimentos acostados aos autos (IDs n 231733230, 231733234, 231733236 e 231733238), ao menos para este momento procedimental/pré-processual. Verifica-se, nesse aspecto, que a vítima VALDINEI afirmou que DANILO teria tentado efetuar 5 disparos contra ela, mas apenas 2 deflagraram (e os demais falharam), atingindo-lhe a têmpora. Apontou que o motivo do crime teria sido dívida relacionada a entorpecentes (cocaína no valor de R$ 100,00). Assim, verifica-se haver indício de autoria contra DANILO TRINDADE DA SILVA, consistente no relato direto da vítima, além de demonstração da materialidade. Como sabido, a prisão preventiva ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração, dentre outros aspectos, da prova da existência de crime e indício suficiente de autoria, bem assim da pena máxima superior a quatro anos, ressalvadas outras hipóteses excepcionais previstas em lei. Exige-se, ainda, que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019, devendo ser apreciada sob o critério da excepcionalidade, uma vez que não pode significar mera antecipação de eventual condenação. No caso dos autos, a prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de se acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Como exposto, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação ao representado. Além disso, estão presentes os requisitos autorizadores da medida para garantia da ordem pública. Nesse passo, cumpre destacar que a maneira como o crime teria sido executado revela circunstâncias concretamente graves. Os elementos de informação noticiam que o representado teria tentado efetuar 5 disparos contra a vítima, atingindo ao menos um em região de alta letalidade (têmpora/olho), conforme se pode verificar na fotografia acostada no ID n. 231733239, p. 13. Não satisfeito, o representado teria saído atrás da vítima. O fato foi praticado na presença de terceiros, a revelar completa ousadia. O modo de agir do representado durante a prática criminosa revela, em exame inicial, especial periculosidade, e fornece elementos à conclusão de que a sua liberdade afetará a ordem pública e a investigação criminal. Não bastasse o exposto, a FAP ora juntada aos autos revela que o investigado possui passagens criminais relacionadas com porte ilegal de arma de fogo e roubo, a revelar reiteração em crime praticado com violência e com emprego de arma de fogo. Por todo o exposto, a segregação cautelar se mostra única medida apta, no momento, a garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do fato e periculosidade do autor, bem assim para evitar reiteração delitiva. As medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, portanto, não se mostram suficientes e adequadas para garantir a ordem pública ou salvaguardar a investigação criminal. Ressalto que os fatos investigados são recentes, datados de 25/1/2025. Por fim, destaco que os elementos fáticos e jurídicos invocados no pedido estão vinculados estritamente à previsão legal de prisão preventiva, e não prisão temporária, até porque não foram apresentadas as diligências específicas pretendidas para conclusão do inquérito cuja liberdade do representado represente obstáculo direto. A prisão temporária teria apenas o efeito de postergar a conclusão do inquérito policial. Nesse sentido: [...] Diante do exposto: 1. DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DANILO TRINDADE DA SILVA, qualificado nos autos. Expeça-se mandado de prisão e cadastre-se no BNMP. Comunique-se, com urgência, à 32a DP e ao MPDFT. Expeça-se mandado no BNMP, com anotação de sigilo, restrição de publicidade que deverá ser retirada após 30 dias sem cumprimento. Para o caso de falha no BNMP, atribuo força de mandado de prisão a esta decisão, cuja execução deverá ser precedida da conferência de vigência. [...] Ao contrário do que defende o impetrante, observa-se que a decisão impugnada foi devidamente fundamentada, com elementos concretos constantes dos autos. Infere-se dos autos de origem indícios suficientes de materialidade delitiva, a saber: comunicado de ocorrência policial (ID 229922898), declarações prestadas pelas testemunhas (IDs 229922899, 229922900 e 229922906), declarações da vítima (ID 229922911), auto de apreensão de um projétil de arma de fogo (ID 229922904) e laudo de perícia criminal – exame de natureza (ID 229922905), laudo de exame de corpo de delito – lesões corporais – indireto da vítima (ID 235438157). Os indícios da autoria delitiva também estão evidenciados, uma vez que a vítima reconheceu o acusado como o autor dos disparos de arma de fogo que o atingiram, bem como indicou a motivação do crime, como sendo dívida pela compra de entorpecentes, no valor de R$ 100,00. Diante desse contexto, o Magistrado singular entendeu que, além de fortes evidências quanto à autoria do fato, o paciente ostenta conduta perigosa, já que, publicamente, efetuou 5 disparos de arma de fogo contra a vítima, em direção a região de alta letalidade (olho/têmpora), bem como ostenta passagem criminal, com condenação transitada em julgado, pelo delito do artigo 16, da Lei no 10.826/2003 (ID 232773469 – Pág. 3), apresentando, portanto, risco de reiteração delitiva. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Além disso, os elementos de investigação colhidos até então indicam que o acusado atuaria ativamente no tráfico de entorpecentes, o que estaria causando temor em algumas testemunhas do fato, revelando que a custódia cautelar é medida necessária para a adequada instrução criminal. Portanto, a princípio, a prisão preventiva do acusado atende aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, pois busca resguardar a ordem pública, impedir a reiteração delitiva, assegurar a instrução do processo e a segurança da vítima e das testemunhas. Eventuais condições favoráveis do acusado, diante desse contexto, não impedem a prisão preventiva, estando presente, ainda, o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator